Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-73.2023.8.11.0051
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000360-73.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), FRANCISCO GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 080.539.661-60 (APELANTE), GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDINEY DIAS JUSTINIANO - CPF: 890.822.301-00 (VÍTIMA), ELINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.661-18 (VÍTIMA), PROPRIETÁRIO PAULO ROQUE (VÍTIMA), H. F. J. - CPF: 060.823.901-13 (VÍTIMA), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 594.416.071-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISOS II, VII E §2º-A, INCISO I C/C O ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE REFORMA DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL DE AUMENTO DESPROPORCIONAL – PENA-BASE REDIMENSIONADA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – TESE DE OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO – IMPROCEDÊNCIA – ATINGIDOS PATRIMÔNIOS PESSOAIS DE VÁRIAS VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Deve ser mantido o concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), quando o agente, mediante uma única ação e no mesmo contexto fático, atinge dois ou mais patrimônios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000360-73.2023.8.11.0051

APELANTE: FRANCISCO GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de FRANCISCO GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS, contra sentença prolatada pelo juízo 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, assim como o pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de agentes) e inciso VII (emprego de arma branca), e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, por duas vezes (Id. 173624414).

Inconformado, o apelante requer a revisão dosimétrica da pena-base, alegando
bis in idem
na fundamentação, bem como o afastamento do concurso formal de crimes, reconhecendo-se o fato como crime único e, por fim, como via de consequência, a fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso (Id. 173624436).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 173624442).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (Id. 178669153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca a readequação da pena aplicada, reduzindo-a para o
quantum
total de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias, ante o afastamento do concurso formal, reconhecendo a prática de um crime único de roubo majorado. Subsidiariamente, pugna pela decretação da nulidade da fundamentação para exasperação da pena-base, em razão da vedação do
bis in idem
. Por fim, requer a fixação de regime inicial para o cumprimento da pena diverso do fechado.

Do afastamento do concurso formal
:

A magistrada sentenciante reconheceu a incidência do disposto no artigo 70,
caput
, do CP, e aumentou a pena em 1/6 (um sexto), considerando que os crimes de roubo majorado em face de dois patrimônios distintos, encontrando a pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Nada obstante, a defesa do apelante argumenta que
“o recorrente, ao adentrar na casa, subtraiu os bens lá encontrados, independentemente de ser das visitas (fato que desconhecia no momento do ato) ou do dono da casa, até porque o veículo se encontrava estacionado na residência que haviam escolhido para o cometimento do crime, levando a crer que era objeto dos proprietários do imóvel”
(
sic
do Id. 173624435).

Em que pese os argumentos defensivos, é indiscutível, no caso, a caracterização do concurso formal descrito no art. 70,
caput
, do Código Penal, uma vez que a prova dos autos não deixou dúvidas de que, mediante uma única conduta, o apelante atingiu patrimônio de vítimas diferentes, que permaneceram amarradas por aproximadamente 40 (quarenta) minutos sob constante ameaças, bem como tiveram seus patrimônios pessoais subtraídos.

Ademais, embora se trate de uma família, o roubo atingiu bens pessoais, consistente no veículo de uma delas, aparelho televisores, roupas, sacolas, bem como as malas das visitas contendo as roupas, os aparelhos celulares, não alcançado apenas o patrimônio comum.

Nessa intelecção,
o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1651955/GO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020).

Desse modo, inviável o acolhimento da tese defensiva.

Do apenamento:

A defesa do apelante questiona os parâmetros utilizados pelo juízo
a quo
no que se refere à fixação da pena-base do crime de roubo, argumentando que incorreu em
bis in idem
, já que elevou a pena-base em dois fatos pelos mesmos motivos, valorando negativamente os vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime, trazendo para esse momento da dosimetria duas, dentre as três, causas de aumento da pena, quais sejam, o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo.

Ao analisar as circunstâncias judiciais, o juízo
a quo
elevou a pena-base para ambos os crimes nos seguintes termos:

“(...) O artigo 157 do Código Penal prevê a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa. 1 - Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, entendo que acima do normal, pois, o fato foi cometido em face de três vítimas e ainda estavam presentes três adolescentes, sendo um de 15 anos e os outros dois de 14 anos, e ainda havia uma criança de 04 anos. O acusado é tecnicamente primário, nos termos da Súmula 444 do STJ. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a conduta social e a personalidade do agente. As
circunstâncias do crime
estão acolhidas pelas causas de aumento tipificadas na denúncia, sendo que utilizo como fundamento para agravar a pena base DUAS das qualificadoras impostas ao delito, de concurso de agentes (acusado, Rogério Soares e terceiro indivíduo não identificado) e a majorante de emprego de arma branca, sendo que a majorante do emprego de arma de fogo será utilizada na 3ª fase da fixação da pena, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”. Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado causou consequências normais ao tipo. O comportamento da Vítima não aproveita ao Acusado. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão (...)”
(
sic
do Id. 173624414).

In casu
, não vejo ilegalidade quanto à carga negativa atribuída na pena-base ao vetor das circunstâncias do crime, especialmente porque é idônea a utilização das majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma branca) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa de aumento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes (...)” (STJ, HC 606.212/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em 22/09/2020).

Embora os fundamentos expostos para cada circunstância sejam perfeitamente admitidos e idôneos para exasperar a pena basilar, verifica-se que o
quantum
praticado se apresenta desproporcional ao que aplicado pelos Tribunais Superiores.

Assim sendo, reduzo a pena-base de cada crime, para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, 09 (nove) meses para cada vetor negativado.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a existência da atenuante da confissão, reduzindo a pena provisória em 01 (um) ano de reclusão, a qual mantenho, alcançando a pena provisória de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo, mantenho o aumento de 2/3 (dois terços) praticado pelo sentenciante, alcançando a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para cada crime de roubo.

Presente o concurso formal de crimes, preservo o aumento praticado na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, inscrito no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes) e inciso VII (emprego de arma branca), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c. o artigo 29, ambos do Código Penal, por duas vezes.

Do regime de cumprimento de pena:

Inviável a pretendida modificação de regime de cumprimento de pena, porquanto a pena imposta ao apelante restou fixada em patamar superior à 08 (oito) anos de reclusão, o que obrigatoriamente impõe o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para redimensionar a pena referente ao crime de roubo majorado (artigo 157, §2º, incisos II, VII e §2º-A, inciso I c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, por duas vezes) para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023